Tribunal: TJMT
Processo: 1041852-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041852-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE STEFENI - CPF: 023.217.671-03 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), JESSICA LARISSA RIBEIRO - CPF: 044.248.051-23 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. HOSPEDAGEM. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes da comercialização de pacote de viagem internacional com hospedagem, reconhecendo a falha na prestação do serviço diante das condições insalubres do hotel ofertado, bem como a ausência de solução eficaz pela intermediadora, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a plataforma intermediadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se a falha na hospedagem configura fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade; (
iii
) determinar se a situação caracteriza fortuito externo; (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável; e (v) aferir a comprovação e a extensão dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da contratação de pacote de viagem com hospedagem intermediada pela recorrente.

A plataforma que oferta, divulga e aufere vantagem econômica com a comercialização de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A inadequação das condições do hotel ofertado não configura fato de terceiro, por se inserir no risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

As condições estruturais e sanitárias do estabelecimento de hospedagem caracterizam fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade do fornecedor.

A frustração de viagem internacional, com exposição a condições insalubres, ausência de suporte adequado e necessidade de contratação emergencial de nova hospedagem em país estrangeiro, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento.

Os danos materiais restam comprovados por documentação idônea, evidenciando gastos adicionais diretamente decorrentes da falha na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento integral.

A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital que intermedeia e comercializa pacote de viagem com hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço.

A inadequação das condições de hospedagem ofertada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

A frustração de viagem internacional, com exposição a condições insalubres e ausência de suporte do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

Comprovados os gastos adicionais decorrentes da falha do serviço, impõe-se o ressarcimento integral dos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; CPC,
arts
. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
782.563/RJ, Quarta Turma, j. 15.08.2022,
DJe
18.08.2022; STJ,
AREsp
2.083.129/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
17.05.2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1024486-75.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso inominado interposto por DECOLAR.COM LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº
1041852-30.2025.8.11.0001
, que
julgou procedentes
os pedidos formulados por
Jessica Larissa Ribeiro e João Henrique
Stefeni
, condenando a recorrente ao pagamento de
indenização por danos materiais
, no montante de R$ 16.865,84, bem como
indenização por danos morais
, em valor fixado de forma proporcional e razoável, em razão de falha na prestação de serviços relativos à comercialização de pacote de viagem internacional com hospedagem.

Em síntese, narra a inicial que os autores adquiriram da recorrente pacote de viagem para Orlando/EUA, incluindo hospedagem no hotel
Maingate
Lakeside Resort. Ao chegarem ao local, constataram condições absolutamente insalubres e incompatíveis com a oferta divulgada, como presença de mofo, sujeira, infiltrações, odor forte, problemas estruturais e ausência de higiene mínima, situação que inviabilizou a permanência no estabelecimento, inclusive diante da presença de criança. Sustentam que comunicaram imediatamente a recorrente, a qual não apresentou solução eficaz, obrigando-os a contratar novas hospedagens e suportar prejuízos materiais expressivos, além de frustração intensa da viagem planejada.

A sentença reconheceu a existência de relação de consumo, a falha na prestação do serviço, a responsabilidade solidária da recorrente, bem como a configuração dos danos materiais e morais.

No recurso inominado, a recorrente sustenta, em apertada síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora; (
ii
) a ocorrência de fato de terceiro, imputável exclusivamente ao hotel; (
iii
) a caracterização de fortuito externo; (
iv
) a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento; e (v) a inexistência ou não comprovação do dano material.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Passo à análise do mérito recursal, enfrentando, de forma individualizada e exauriente, todas as teses deduzidas pela recorrente.

Da Relação
d
e Consumo
e

d
o Contexto Fático-probatório Fixado
n
a Origem

Inicialmente, verifico que o conjunto probatório constante dos autos foi devidamente analisado pelo juízo de origem, que fixou como premissa fática a efetiva contratação de pacote de viagem com hospedagem intermediada pela recorrente, bem como a ocorrência de falha grave na prestação do serviço, consubstanciada na discrepância entre a oferta publicitária e as condições reais do hotel, além da ausência de solução adequada após a ciência do problema.

Essas premissas não foram infirmadas por prova robusta em sentido contrário, de modo que constituem base segura para a análise jurídica da controvérsia, não sendo passíveis de rediscussão nesta instância recursal, sob pena de indevido reexame do acervo fático-probatório.

Da Legitimidade Passiva
d
a Recorrente

Analiso, inicialmente, a preliminar de
ilegitimidade passiva
, por se tratar de questão lógica antecedente às demais.

Verifico que a tese da recorrente não encontra amparo jurídico. Restou incontroverso nos autos que a contratação da hospedagem foi realizada
por intermédio da plataforma da Decolar
, que ofertou o pacote de viagem, apresentou as informações sobre o hotel e
auferiu vantagem econômica direta
com a operação.

Em relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é regida pelo princípio da
cadeia de fornecimento
, sendo solidária entre todos aqueles que participam da atividade econômica, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a integração à cadeia econômica e a obtenção de benefício com a atividade são suficientes para caracterizar a legitimidade passiva
, sendo vedado afastá-la mediante alegação de mera intermediação. Nesse sentido, destaco:

“O Tribunal local concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a agravante detém legitimidade passiva, uma vez que integra o grupo econômico e aufere benefícios da organização empresarial. Alterar o entendimento da instância de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
782.563/RJ, Quarta Turma, j. 15/08/2022,
DJe
18/08/2022)

No âmbito deste Tribunal, a
Primeira Turma Recursal do TJMT
, em julgamento recente e absolutamente análogo, envolvendo plataforma digital de hospedagem, assentou:

“A plataforma intermediadora de hospedagem integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica direta, e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”

(TJMT, RI nº 1024486-75.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/08/2025)

Verifico, portanto, que a sentença recorrida está
em perfeita consonância com a jurisprudência dominante
, razão pela qual
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Do Alegado Fato
d
e Terceiro

A recorrente busca afastar sua responsabilidade ao atribuir o evento danoso exclusivamente ao hotel, invocando fato de terceiro.

Analiso, contudo, que tal tese não se sustenta à luz do Código de Defesa do Consumidor. O defeito na hospedagem não constitui fato de terceiro apto a romper o nexo causal, pois se insere no risco da atividade econômica desenvolvida pela recorrente, que escolhe, divulga e comercializa os serviços perante o consumidor final.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, em relações de consumo, o consumidor não pode ser onerado com a fragmentação interna da cadeia de fornecimento. Eventual responsabilidade exclusiva de outro fornecedor deve ser discutida em ação regressiva, e não oposta como excludente perante o consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia envolvendo agência de turismo, reafirmou que a solidariedade é a regra perante o consumidor, cabendo posterior acerto interno entre os fornecedores:

“A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor visa justamente à proteção do consumidor, cabendo aos fornecedores, após o pagamento da indenização, buscar entre si o ressarcimento, por meio de ação regressiva.”

(STJ,
AREsp
2.083.129/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
17/05/2022)

Assim, rejeito a tese de fato de terceiro, por manifesta improcedência.

Da Inexistência
d
e Fortuito Externo

Sustenta ainda a recorrente que as condições insalubres do hotel configurariam fortuito externo, imprevisível e inevitável.

Analiso que tal alegação não encontra respaldo jurídico ou fático. As condições estruturais e sanitárias de um estabelecimento de hospedagem não constituem evento estranho à atividade econômica de intermediação turística, mas, ao contrário, representam risco inerente ao empreendimento, caracterizando típico fortuito interno.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a configuração de fortuito externo em hipóteses de falha na execução do serviço contratado, especialmente quando relacionada à inadequação do produto ou serviço ofertado.

O precedente da Primeira Turma Recursal deste Tribunal,
supra
citado, é elucidativo ao reconhecer que a ausência de solução imediata e a necessidade de contratação de nova hospedagem configuram falha na prestação do serviço, afastando qualquer excludente de responsabilidade.

Portanto, rejeito a tese de fortuito externo.

Da Alegada Ausência
d
e Dano Moral

A recorrente afirma que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

Verifico, entretanto, que a situação vivenciada pelos autores extrapola, em muito, o conceito de dissabor cotidiano. Trata-se de viagem internacional, planejada, envolvendo família e criança, frustrada logo no início, com exposição a condições insalubres e necessidade de solução emergencial em país estrangeiro, sem o devido suporte do fornecedor.

A jurisprudência reconhece que tais circunstâncias são aptas a gerar abalo moral indenizável. No precedente da Primeira Turma Recursal deste Tribunal, restou consignado:

“Configura-se dano moral quando o consumidor é submetido a situação de desabrigo e constrangimento decorrentes da falha do serviço contratado, devendo a indenização observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

(TJMT, Recurso Inominado nº 1024486-75.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/08/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de dano moral somente é possível quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso, sendo vedado o reexame do contexto fático-probatório:

“Alterar o entendimento da instância de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
782.563/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
18/08/2022)

Rejeito, pois, a tese de inexistência de dano moral.

Da Alegada Ausência De Dano Material

Por fim, a recorrente sustenta a inexistência ou ausência de comprovação dos danos materiais.

Analiso que tal argumento não procede. Os autos contêm documentação suficiente a demonstrar os gastos adicionais suportados pelos autores, decorrentes diretamente da falha na prestação do serviço, incluindo novas hospedagens, taxas e reserva perdida, cujo nexo causal foi expressamente reconhecido na sentença.

O princípio da reparação integral impõe que todos os prejuízos comprovadamente sofridos pelo consumidor sejam ressarcidos, entendimento igualmente reafirmado no precedente desta Turma Recursal:

“O reembolso deve abranger todos os valores despendidos pelo consumidor, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.”

(TJMT, Recurso Inominado nº 1024486-75.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/08/2025)

Ademais, a pretensão recursal de afastar os danos materiais demandaria reexame da prova produzida, providência vedada nesta instância.

Rejeito, portanto, também essa tese.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso inominado e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte
Recorre
nte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4º e 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026